Tribunal: TJES
Processo: 5000624-36.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-36.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONALIZA BANDEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNDAO DO LAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000624-36.2024.8.08.0062

RECTE.: MONALIZA BANDEIRA MONTEIRO

RECDO.: W DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A Requerente contratou os serviços da Requerida para substituição da tela de seu aparelho celular pelo valor de R$ 390,00, porém, mesmo após a realização do serviço, o dispositivo continuou apresentando defeitos, o que a levou a retornar à loja em múltiplas ocasiões. Em uma das intervenções, a Requerida substituiu a tela por um componente de qualidade inferior ao original e, diante das sucessivas falhas no reparo, o proprietário da loja passou a tratá-la com desrespeito e descaso, recusando-se a emitir a nota fiscal do serviço e a efetuar o conserto dentro de um prazo razoável. Inconformada, a Requerente recorreu ao Procon Municipal em busca de solução, mas não obteve resposta satisfatória para resolver o impasse.

Em sede recursal (ID. 12826476) requer que a sentença seja parcialmente reformada. Defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso não cumpre a função pedagógica de educar o causador da ofensa e inibi-lo para que não cometa os atos ilícitos novamente, pelo que requer a sua majoração.

Tese do réu

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme se verifica em ID. 12826481.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 12826475)

dispôs que: “Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, para: Condenar Requerida a restituir à Requerente o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), referente ao valor pago pelo serviço de reparo do aparelho celular. Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao estabelecer que a quantificação dos danos morais não pode ser pautada por critérios meramente subjetivos ou emocionais, mas deve refletir um equilíbrio entre a efetiva reparação do ofendido e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Neste sentido, entendo que o valor fixado em primeira instância já cumpre satisfatoriamente a tríplice função da indenização por danos morais: compensatória, pela recomposição simbólica do dano; punitiva, pelo desestímulo a condutas análogas; e pedagógica, pela reafirmação de valores sociais.

No caso concreto, em detida análise dos autos, verifico que não foram apresentados elementos probatórios robustos que demonstrem a existência de circunstâncias excepcionais capazes de justificar a majoração pretendida. A alegação genérica de "abalo emocional" e "constrangimentos", sem comprovação médica ou psicológica que ateste a intensidade e duração dos supostos prejuízos, não pode servir de fundamento para afastar o prudente arbítrio exercido pelo juízo de primeiro grau.

Ainda mais considerando que o recorrido, segundo narrativa da própria autora, num primeiro momento, aceitou devolver os valores gastos com o reparo, de acordo com o que prevê o CDC, e, posteriormente, a título de acordo, também ofereceu o valor de R$ 1.000,00, o que não deixa de ser uma postura positiva no trato com o consumidor e impassível de punição.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar o princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, que visa não apenas compensar o ofendido, mas também desestimular condutas abusivas por parte do ofensor. Entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se perfeitamente adequado ao caso concreto. Tal montante atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa nem reparação irrisória.

Contudo, de forma expressa, a sentença aplicou o caráter sancionatório do dano moral (por mais que eu não concorde, no caso, não posso reformar o referido entendimento, sob pena de reformatio in pejus), não havendo motivos para majorar a indenização fixada, que atende, inclusive, aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal, logo, não há o que se modificar do comando sentencial exarado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)